Tribunal: STF
Processo: Rcl 76235
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Gustavo Levy Matos formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, na qual afirma que o Juízo reclamado deixou de observar o enunciado n. 26 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Pretende, em síntese, afastar a exigência de exame criminológico na análise do pedido de progressão de regime.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Juízo reclamado, em informações prestadas nestes autos, esclareceu o que se segue (eDoc 18):



    Na oportunidade, este juízo fundamentou que: 



    “Verifico que o sentenciado possui 5 guias de execução e é multirreincidente, conforme reconhecido no acórdão de seq. 200. 



    Registre -se que mesmo durante o cumprimento de pena, o apenado voltou a se envolver com práticas criminosas. 



    Tal fato revela que aspectos pessoais do apenado que, em tese, desaconselham sua liberdade, o que demanda análise mais acurada do pedido de progressão. 



    Para tais casos, é de se ressaltar que o mero atestado carcerário não é bastante para a análise do requisito subjetivo, já que, repito, a gravidade do delito praticado pelo apenado revela que é necessária análise de aspectos psicossociais que não são aferíveis por simples constatação de bom comportamento no estabelecimento prisional. 



    Logo, emerge a importância do exame criminológico, elaborado por profissionais aptos a constatar diversos aspectos da psique do apenado, que revelarão a segurança de se colocá -lo em regime que lhe possibilite o cumprimento de pena fora do estabelecimento prisional.



    [...]”



    Como se vê, a decisão reclamada está devidamente fundamentada e de acordo com o caso concreto analisado. 



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito ao enunciado vinculante n. 26 da Súmula. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Ademais, esse entendimento está em harmonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, da qual são exemplos a Rcl 42.747 AgR, ministro Alexandre de Moraes; a Rcl 41.437 AgR, ministro Edson Fachin; a Rcl 40.913 AgR, ministro Luiz Fux; a Rcl 32.788 AgR, ministra Rosa Weber; a Rcl 28.044 AgR, ministro Gilmar Mendes; e a Rcl 44.080 AgR, ministra Cármen Lúcia, da qual extraio a seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO POR DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 26. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente